Tribunal: STF
Processo: ARE 1489498
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental na reconsideração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Requisição de pequeno valor (RPV). Leis estaduais nº 17.205, de 2019 e nº 11.377, de 2003. Posterior ao trânsito em julgado. Aplicação da Emenda Constitucional nº 99, de 2017. Cálculo pelo quíntuplo do valor das OPVs: Exame do quadro fático e da legislação infraconstitucional. Impossibilidade em sede extraordinária. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental interposto por Maria Tereza da Costa contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo. A controvérsia envolve a aplicação das Leis estaduais nº 17.205, de 2019, e nº 11.377, de 2003; e da Emenda Constitucional nº 99, de 2017, a títulos executivos judiciais com trânsito em julgado anterior à vigência das referidas normas.



    2. O fato relevante. O acórdão do Tribunal de origem concluiu que a expedição de ofício requisitório somente em 2020 situa o caso fora do alcance temporal do regime especial, protegendo, assim, a segurança jurídica e a previsibilidade nos pagamentos. Essa interpretação está alinhada com o princípio da irretroatividade das normas jurídicas, especialmente em relação a situações já consolidadas antes da vigência da alteração constitucional. Portanto, os casos de cumprimento de sentença iniciados posteriormente, como o de 2020, que é o caso dos autos, seguem o regime vigente à época do trânsito em julgado do título judicial, excluindo-se a aplicação do regime especial da EC nº 99, de 2017.



    3. As decisões anteriores. A decisão monocrática proferida pelo Desembargador relator da 1ª Câmara de Direito Público do TJSP concluiu que, “em prestígio ao princípio da segurança jurídica, consoante acima explanado, imperiosa a observância do regramento vigente na data do trânsito em julgado do aludido título”. A 1ª Câmara de Direito Público do TJSP assentou que “a Emenda Constitucional nº 99/17, na qual há a previsão de aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs, é direcionada às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015”, e que, “contudo, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a deflagração do cumprimento de sentença e a consequente expedição de ofício requisitório apenas teve início em 2020. Logo, inaplicável o regime especial disciplinado pela Emenda Constitucional nº 99/17”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a Emenda Constitucional nº 99, de 2017, pode retroagir para alcançar títulos executivos já consolidados em trânsito em julgado e (ii) determinar a viabilidade de reexame do conjunto fático-probatório para apuração do regime jurídico aplicável.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e da legislação infraconstitucional, asseverou que o caso dos autos não se afeiçoa ao regime especial previsto no art. 101 do ADCT, “uma vez que a deflagração do cumprimento de sentença e a consequente expedição de ofício requisitório apenas teve início em 2020. Logo, inaplicável o regime especial disciplinado pela Emenda Constitucional nº 99/17”.



    6. Para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável, Leis estaduais nº 17.205, de 2019, e nº 11.377, de 2003, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, diante da ausência de ofensa constitucional direta e incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realizarão o pagamento ao final).



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.